Tribunal: TJMT
Processo: 0006200-65.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006200-65.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 706.331.521-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.201.892-13 (APELANTE), WILLIANGE APARECIDA DE PINHO HERANE - CPF: 208.583.531-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DIMINUIÇÃO EM 1/6 PARA CADA ATENUANTE – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSOS PROVIDOS.

Embora não haja previsão legal, a doutrina e jurisprudência apontam como proporcional o
quantum
de 1/6 para redução e aumento da pena, para cada circunstância legal e judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Geovane Lara Pedroso de Arruda e Amarildo Roberto da Silva Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0006200-65.2019.8.11.0037, código 233562, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram pela redução das reprimendas aplicadas, mediante a utilização da fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável e para cada agravante, bem como idêntica fração para cada atenuante (Ids. 66476973 e 66476974).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 66476976, 66476977 e 66476978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 67117953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Como relatado, os apelantes pretendem a reforma da pena fixada, para que cada circunstância judicial e legal seja sopesada no patamar individual de 1/6.

Transcrevo o trecho da sentença que tratou da dosimetria:

“(...)
Acusado: Geovane Lara Pedroso de Arruda

A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

1a Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do Código Penal, anoto que servirá o concurso de pessoas (inciso IV, §4o do art. 155 do CP) para qualificar o delito de furto enquanto o rompimento de obstáculo (inciso I do dispositivo acima citado) será apreciado e valorado desfavoravelmente como circunstância do crime, o que justifica uma dosagem adversa da pena no mínimo legal, portanto, fixo a pena base em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa.

2a Fase

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), portanto, reduzo a pena em 3 meses de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase

Não há causa de aumente ou de diminuição de pena a ser consideradas. Por essa razão, torno a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa, ante a ausência de outras circunstancias capazes de modifica-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP:

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do Código Penal, a prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

Acusado: Amarildo Roberto da Silva Júnior

A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

1a Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do Código Penal, anoto que servirá o concurso de pessoas (inciso IV, §4o do art. 155 do CP) para qualificar o delito de furto enquanto o rompimento de obstáculo (inciso I do dispositivo acima citado) será apreciado e valorado desfavoravelmente como circunstância do crime, o que justifica uma dosagem adversa da pena no mínimo legal, portanto, fixo a pena base em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa.

2a Fase

Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade (CP, art. 65, I e III, “d”), portanto, reduzo a pena em 3 meses de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase

Não há causa de aumente ou de diminuição de pena a ser consideradas. Por essa razão, torno a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa, ante a ausência de outras circunstancias capazes de modifica-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP:

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do Código Penal, a prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais
(...)” (Id. 66476962, pp. 5-6).

À míngua de fundamentação bastante, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, para cada circunstância judicial deve incidir a razão de 1/6, bem como para as agravantes e atenuantes, nesse sentido:

“
Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.3.2019, DJe 9.4.2019).

“(...)
Quanto à segunda fase, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior ou inferior a 1/6 para agravar ou atenuar, respectivamente, exige motivação concreta e idônea
(...)” (STJ, HC 614.998/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.10.2020, Dje 20.10.2020).

Realmente, merecem provimento as teses expostas nas apelações, haja vista que o valor atribuído para a exasperação e diminuição da pena é desproporcional e desprendido de fundamentação.

Conforme se extrai da dosimetria realizada, o rompimento de obstáculo foi utilizado como circunstância judicial negativa, em desfavor de ambos os apelantes, aumentando-se a pena-base em um ano.

Desse modo, redimensiono a pena, fazendo incidir a razão de 1/6, ficando a pena-base estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, aplico igualmente a fração de 1/6 para cada atenuante, em favor dos dois apelantes, contudo, considerando que a pena não pode ser estabelecida em valor inferior ao mínimo legal, em atenção à súmula 231 do STJ, e à míngua de majorantes e minorantes, fica a pena final fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do estabelecido pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
aos apelos, para redimensionar a pena definitiva de
Geovane Lara Pedroso de Arruda
e
Amarildo Roberto da Silva Júnior
, para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021